Tribunal: TJDFT
Processo: 0718039-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718039-97.2021.8.07.0001 RECORRENTE: NESTIN SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ORLAN SILVA DE ALMEIDA, RAUL DE OLIVEIRA RIBEIRO RECORRIDO: ANDRE GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. PACTA SUNT SERVANDA. AUTONOMIA DAS VONTADES. INVESTIDOR. STARTUP. EXTINÇÃO DA EMPRESA. VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. CLÁUSULA PENAL. EXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 O contrato particular é regido pelo Princípio da Força Obrigatória (Pacta Sunt Servanda) e pelo Princípio da Autonomia da Vontade, os quais são pilares do direito contratual. 2. No caso dos autos, ainda que se trate de investimento em startup, as partes estabeleceram um contrato de mútuo. Assim, devem prevalecer as obrigações contratualmente firmadas, tendo em vista não haver nos autos a comprovação de qualquer irregularidade ou abusividade que impeça o seu cumprimento. 3. Conforme arcabouço probatório, verifica-se o vencimento antecipado do contrato, com a correlativa obrigação de restituição do valor objeto do mútuo, uma vez que a empresa foi baixada sem a aprovação prévia do mutuante. Ademais, com a extinção da empresa, restou prejudicada a possibilidade de conversão do investimento em participação societária, razão pela qual é devida a aplicação da cláusula penal estipulada em contrato em benefício do apelado. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 113, 422, ambos do Código Civil; e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando o afastamento da multa contratual. Aduzem que as cláusulas foram integralmente adimplidas. Alternativamente, asseveram pelo reconhecimento de culpa recíproca. Apontam divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, embora os recorrentes tenham demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque, quanto à mencionada contrariedade aos artigos 113, 422, ambos do Código Civil; e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.995.953/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021, o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022 e o AgRg no TP n. 4.051/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010